Tribunal: TJDFT
Processo: 0736995-24.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 310 DO CTB. ENTREGA DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR À PESSOA NÃO HABILITADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VERIFICAÇÃO SE O CONDUTOR POSSUI A DEVIDA HABILITAÇÃO. DEVER DE QUEM EMPRESTA O VEÍCULO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FLEXIBILIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas.2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63670228).3. Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o fato é atípico em razão da ausência de dolo. Alega que somente há o preenchimento do tipo se o agente tem conhecimento da condição de pessoa não habilitada. Afirma não haver prova nos autos de que o réu teria entregado a direção do carro dolosamente ao condutor, com pleno conhecimento da irregularidade. Acrescenta não haver prova no sentido de que o condutor da motocicleta tenha declarado, por ocasião dos fatos, que o proprietário do bem conhecia sua inaptidão legal para pilotar o veículo. Menciona que o regime de pena fixado demonstrou-se severo sem que houvesse justificativa plausível para tanto. Requer a reforma da sentença, com a absolvição do réu. Subsidiariamente, pede a fixação do regime aberto de cumprimento de pena.4. Em contrarrazões, o MPDFT pugna pela manutenção da sentença (ID 63670230).5. Parecer do MPDFT oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 64340772).II. Questão em discussão6. Comprovação da autoria e da materialidade do crime e adequação da fixação do regime inicial do cumprimento da pena.III. Razões de decidir7. O crime previsto no art. 310 do CTB consiste em "permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança".8. De início, ressalto que se trata de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo, conforme dispõe a súmula 575 do STJ.9. Na espécie, a autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas pelo REGISTRO DE ATIVIDADE POLICIAL No 241898-2022 (ID 63670133) e pelo depoimento produzido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.10. Com efeito, o policial militar JARDEL BATISTA PATRIOTA, em juízo, afirmou que, na época, era da equipe de trânsito; que a equipe era composta por ele como motorista, sargento Rondinelli como patrulheiro e sargento Mesquita como comandante; que o COPOM passou a ocorrência de que teria ocorrido um acidente com uma moto que colidiu na lateral de um veículo; que chegaram no local e verificaram que não houve vítimas; a documentação do Renault Clio, estava tudo OK; que o condutor da moto afirmou que não tinha habilitação e que o dono do açaí teria cedido a moto a ele; que chamaram o proprietário da moto; que o proprietário chegou ao local para buscar a moto; que fizeram o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra o proprietário por ele ter entregue a moto a uma pessoa não habilitada; que o condutor da moto era funcionário do proprietário da moto, dono do açaí; que não sabe afirmar se o condutor prestava serviços fichado ou de forma freelancer, mas que estava a serviço do açaí; que a função do condutor era fazer entrega de açaí com a moto; que o proprietário da moto alegou que o condutor estaria entregando açaí para ele e que não estava encontrando funcionário habilitado e por isso ele acabou passando a moto para este rapaz fazer as entregas (ID 63670211). Vale notar que o relato do policial militar JARDEL BATISTA PATRIOTA, em que pese ter sido a única testemunha ouvida em Juízo, está corroborado pelos elementos coligidos na fase extrajudicial, é dizer, o relato consignado no Registro de Atividade Policial, inclusive a confissão extrajudicial, e os autos de infração juntados no ID 63670133 (Pág. 5 e 6), que confirmam a integralidade daquele relato.11. No ponto, vale relembrar: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ademais, vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.12. Ademais, vale consignar que é dever da pessoa que empresta o veículo verificar se o condutor possui a devida habilitação para dirigir, sob pena de assumir o risco de cometer o crime previsto no Código de Trânsito. Precedentes: Acórdão 1072314, 20150410001806APJ, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 30/01/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: 790/792). Acórdão 1116216, 20150310156959APJ, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 31/7/2018, publicado no DJE: 16/8/2018. Pág.: 477/479.13. Enfim, contrariamente ao que sustenta o apelante, as informações trazidas aos autos comprovam a autoria e a materialidade do delito, não havendo falar em atipicidade da conduta por ausência de dolo.14. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, este pressupõe, conforme o artigo 33, § 3o do Código Penal, a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.15. Segundo a Súmula 269 do STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.16. No entanto, o STF admite exceção em situações específicas, consoante demonstrado no seguinte excerto: "(...) 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo na reincidência e nos maus antecedentes, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de furto de bem pertencente a estabelecimento comercial, avaliado em R$ 130,00 (cento e trinta reais). Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais são favoráveis, razão por que a pena-base fora estabelecida pouco acima do mínimo legal (cf. HC 123.533, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie. 6. Ordem de Habeas Corpus concedida, de ofício, para fixação do regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda. (...)" (HC 135164, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23-04-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019).17. Assim, considerando os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, faz-se necessário reconsiderar a aplicação automática do regime semiaberto em casos de reincidência, especialmente quando se trata de crimes de menor gravidade.18. No caso em exame, em relação aos antecedentes, verifica-se que o acusado possui uma condenação definitiva por fato anterior ao descrito nestes autos (condenação pelo crime previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, trânsito em julgado em 30/05/2023 - ID 63670138 - Pág. 2), a qual foi valorada como reincidência e utilizada para fixar o regime semiaberto, com base no art. 33, §§2o e 3o do Código Penal.19. Todavia, a imposição de regime semiaberto, unicamente com arrimo na reincidência, ainda que por um crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, colide com a proporcionalidade, mormente por se tratar o crime do art. 310 do CTB, hipótese dos autos, uma infração penal de menor potencial ofensivo, cuja lesividade se apresenta de forma menos intensa se comparada a outros delitos que possuem maior gravidade e impacto social. O mencionado julgado do STF aponta para a flexibilização do regime prisional em casos que a proporção entre o crime cometido e o regime de cumprimento de pena se mostra desequilibrada. Vale lembrar que, nos termos do art. 33, §3o do CP, "a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código".20. Assim, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em conta, além da reincidência, as circunstâncias do ato praticado, a personalidade do agente e o objetivo de ressocialização do condenado. No caso, as circunstâncias são favoráveis ao sentenciado, tanto que a pena base foi fixada no mínimo legal. Ademais, o único crime considerado para fins de reincidência não tem a gravosidade indispensável para a vedação à fixação do regime inicial aberto. Em vista disso, a aplicação do regime inicial aberto revela-se mais adequada ao caso em tela. Tal medida não apenas se alinha aos princípios de individualização da pena e de proporcionalidade, mas também contribui de forma mais efetiva para a reintegração do apelante à sociedade, sem descurar do caráter punitivo e preventivo da sanção.21. Nesse sentido: Acórdão 1908645, 07023930720228070003, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024, publicado no DJE: 29/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.IV. Dispositivo e tese22. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para fixar o regime inicial aberto.23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.